Tribunal: TJMT
Processo: 1023740-81.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023740-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLENE MARIA QUERIDO QUINTINO DA SILVA - CPF: 029.107.398-05 (RECORRIDO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), VINICIUS QUINTINO DA SILVA - CPF: 040.990.048-64 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), RENATA ANGELICA DOS REIS MEDEIROS - CPF: 312.895.778-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CDC, ART. 14, §3º, INCISO I E II) – DANO MATEIRAL E MORAL NÃO VERIFICADOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Darlene Maria Querido Quintino da Silva e Vinícius Quintino da Silva em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A, reformando a sentença que julgou procedentes os pedidos de reparação por danos materiais e danos morais, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante a inexistência de fundamentos para o julgamento monocrático e no mérito almeja a reforma da decisão monocrática a fim de manter a sentença de procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

A situação anunciada nos autos encerra hipótese típica de relação de consumo, de modo que deve incidir as normas da legislação específica, dentre as quais reside a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Conforme se colhe dos autos a alegação da parte agravante se fundamenta em fraude que teria sofrido quando utilizando-se do cartão de crédito contratado junto às agravadas acabou realizando pagamento no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), quando somente tempos depois do efetivo pagamento percebeu o equívoco quanto ao valor pago, eis que o correto, conforme sustenta, seria o pagamento do valor de R$29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos).

6.

A hipótese dos autos adequa-se com perfeição à excludente de responsabilidade prevista na norma legal (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II).

7.

A narrativa dos autos demonstra que a parte autora acreditando estar realizando o pagamento do valor convencionado com o beneficiário da fraude, qual seja, R$29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), acabou inserindo o cartão de crédito na maquineta e bem assim confirmando a operação via senha pessoal, com o que confirmou a operação; vindo a tomar conhecimento momentos após que o valor da operação se deu no montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

8.

Por ocasião da decisão monocrática foi assinalado, conforme prova dos autos, que quanto ao valor da operação, não se mostra exigível da instituição bancária que obstaculizasse a realização ou ainda que efetivasse contato a fim de confirmar a operação, eis que o pagamento se operou com a utilização do cartão e com a digitação da senha pessoal e o valor da operação não alcança sequer o percentual de 10% (dez por cento) do limite de crédito informado na documentação encartada aos autos, cujo limite alcança o montante de R$122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais) (Id. nº 211710309).

9.

Não existe a concorrência das agravadas para o dano que experimentou a parte agravante, eis que, conforme previsão legal o dano somente se operou pelo comportamento da própria parte agravante que, omitindo-se no dever de zelo e não tendo conferido o valor que lhe era cobrado, realizou o pagamento, frise-se, com inserção de senha e utilização do cartão (plástico) na confirmação da operação.

10.

A hipótese dos autos extravasa o que resta consolidado na Súmula nº 479 do STJ, eis que a fraude decorreu da ausência do dever de cuidado da própria parte agravante.

11.

Vale reforçar que ao ter a parte confirmado a operação com a utilização de senha pessoal, antes de conferir o valor que lhe era cobrado, acabou por afastar qualquer possível responsabilidade da parte agravada, eis que tal diligência incumbe ao titular/portador do cartão de crédito. É dizer, não há como exigir da instituição bancária atenção e cuidado na realização de operações via cartão de crédito que são devidas ao próprio consumidor.

12.

O ato ilícito demonstrado não resta verificado pela parte agravada, mas sim por aqueles que realizaram a cobrança a maior do que o que convencionado entre as partes (beneficiários da fraude) (CDC, art. 14, §3º, inciso II, parte final) e não pela instituição agravada (CDC, art. 14, §3º, inciso II, primeira parte).

13.

O dano, no caso presente, somente se ultimou em razão da conduta praticada pela própria parte agravante, de modo que sem a sua ação, nenhum desdobramento se apresentaria, quer em desfavor da agravante, quer em desfavor das agravadas.

14.

Aceitar que por ter a parte agravante sido vítima de comportamento engendrado por terceiros (cobrança a maior) e confirmado pela própria agravante (confirmação do pagamento com inserção de senha, utilização do cartão e não conferência do valor do pagamento), afasta completamente a junção dos requisitos inerentes à responsabilidade civil (conduta ilícita, nexo causal e dano).

15.

A conduta da parte agravada não se afasta da licitude, traduzindo-se no cumprimento do serviço que presta.

16.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: (N.U 1047927-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024), (N.U 1000767-79.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024), (N.U 1002508-45.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1026422-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

17.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

18.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado e reformou a sentença de procedência para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

19.

No caso presente, conquanto possível a imposição da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º) sob o fundamento de que a prova dos autos que não alimenta a possibilidade de reforma da decisão monocrática; tenho que, excepcionalmente a multa não deve ser aplicada, ante a manifesta pretensão da parte agravante de levar ao colegiado a análise da matéria.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024